Tribunal: STF
Processo: Rcl 80990
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Carlos Eduardo Dias de Barros opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a reclamação formalizada contra acórdão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Aponta obscuridade na decisão embargada, pois, conforme alega, há estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgamento da ADI n. 5.874. Isso porque, segundo sustente, nos termos do decidido na ADI n. 5.874, o art. 11 do Decreto Presidencial n. 9.246/2017 não limita o momento em que poderá ser concedido o indulto.

Defende, também, a ausência de recurso próprio para reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Atento ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

Entendo não assistir razão ao recorrente.

De início, estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do recurso, conforme jurisprudência uníssona do Supremo: RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED e AP 968 ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin.

Em suma, o embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o reexame do ato e a consequente reforma, o que não cabe na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).

Excepcionalmente, é possível a alteração de pronunciamento judicial para corrigir evidente erro material (HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade – HC 183.295 ED, ministro Alexandre de Moraes.

Todavia, como já  foi por mim explicitado, não há nenhuma pecha ou erro material a serem reparados no acórdão impugnado.

Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem  funções meramente integrativas do acórdão recorrido e têm seu conhecimento restrito às hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.

Por isso mesmo, não se admite a pretensão da parte recorrente de atribuir efeitos modificativos aos embargos e, por consequência,  rediscutir toda a matéria já julgada pela Segunda Turma, nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS 
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso, não se constata a existência das contradições apontadas pelo embargante, que tão somente as invoca com o fim de rediscutir o tema, já analisado no exaustivo acórdão, para atribuir-lhe efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RHC 156.734 AgR ED, ministro Edson Fachin)

Tal entendimento encontra respaldo na doutrina especializada (MARCÃO, Renato. Código de Processo Penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2016; NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016), cabendo destacar o seguinte trecho da obra do professor Eugênio Pacelli (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018:

[os embargos de declaração] se prestam para sanar os pontos em que a Lei estipulou cabível a complementação (possibilidade jurídica do recurso). Significa que os embargos de declaração não estão previstos como um recurso destinado a rediscutir as questões enfrentadas pelo acórdão. Por esse prisma, realmente não se pode permitir a utilização dos embargos de declaração como forma de reabrir o debate já objeto de decisão.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente